Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-90.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Conselheiro Tutelar de Barretos – Recurso contra sentença que condenou o réu pela prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o, inciso I, da Lei no 8.429/1992 – Pretensão do reconhecimento da prescrição, com aplicação da Lei no 14.230/2021 – Impossibilidade – Ausência de previsão a respeito da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Conselheiro Tutelar de Barretos – Recurso contra sentença que condenou o réu pela prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9o, inciso I, da Lei no 8.429/1992 – Pretensão do reconhecimento da prescrição, com aplicação da Lei no 14.230/2021 – Impossibilidade – Ausência de previsão a respeito da aplicação retroativa da nova lei – Inteligência do art. 5o, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da tese definida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 – Fatos e ajuizamento da ação que se deram em 2015, não havendo que se falar em prescrição – Mérito – Provas produzidas que demonstram a prática de ato ímprobo consistente na solicitação de recebimento de vantagem indevida pelo apelante para que deixasse de praticar ato de ofício – Conjunto probatório que não foi desconstituído – Sentença mantida.
Recurso desprovido.